Tribunal: TCU
Processo: 045.554/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria combinada (conformidade e operacional) nas operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados de realização de " auditoria contábil e financeira, bem como verificação de adequação de legalidade e de legitimidade, das operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e nos arts. 6o, inciso I; 14, inciso II; e 15, §§ 2o e 3o, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer desta solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.2. incluir, no plano de fiscalização do Tribunal em andamento, auditoria com o objetivo de avaliar (i) a legalidade e a legitimidade da aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento (FNE, FNO, FCO), especialmente quanto à aderência das operações aos requisitos previstos na Lei 7.827/1989 e aos normativos de regência das operações de crédito e à focalização da política pública; e (ii) a efetividade da política pública e a suficiência dos recursos federais para garantir a execução da política com vista à redução das desigualdades inter-regionais de maneira eficaz, eficiente e econômica; nos moldes propostos pela SecexDesenvolvimento; 9.3. autorizar a prorrogação do prazo para atendimento integral desta solicitação até 16/9/2022 e dar conhecimento desta medida à CFFC/CD; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir este processo à SecexDesenvolvimento para as providências administrativas a seu cargo, e mantê-lo aberto até o atendimento integral da solicitação do Congresso Nacional. o pedido, nos termos do art. 6o, I, da Resolução-TCU 215/2008.